Tribunal: TJSP
Processo: 2049896-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Determinada a exibição dos contratos e documentos relativos às operações renegociadas no título executivo – Impossibilidade - A revisão dos contratos precedentes não poderá ser realizada no bojo dos embargos à execução - Decisão reformada, para revogar a ordem de exibição de tais documentos - Recurso provido.